Tribunal: TJBA
Processo: 8035723-14.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035723-14.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MAURINO RAMOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência do pedido para declarar inexistentes três contratos de empréstimo consignado, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados. A embargante alegou contradição no acórdão, sob o fundamento de que a condenação em danos morais e a devolução em dobro dos valores contrariariam os princípios da boa-fé contratual e a jurisprudência do STJ, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao manter a condenação em danos morais e à restituição em dobro; (ii) determinar se os embargos de declaração foram manejados com intuito protelatório, autorizando a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração exige incompatibilidade interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso, pois há coerência lógica entre os fundamentos da falha na prestação do serviço e a conclusão de responsabilidade da embargante.

4. A condenação à devolução em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese firmada no Tema 929 do STJ, segundo a qual não é necessária a demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. A alegação de contradição se resume, na verdade, a inconformismo com o mérito da decisão e tentativa indevida de rediscutir a matéria, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

6. O manejo dos embargos com nítido caráter protelatório caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81 do CPC, atraindo a aplicação de multa nos moldes do art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035723-14.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada MAURINO RAMOS PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.